Tribunal: STF
Processo: ADI 7380
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual que atribui a consultoria e o assessoramento jurídico de Fundação pública a agentes fora da estrutura da Procuradoria-Geral do Estado. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 29 e Anexos I, III e IV da Lei nº 4.794/2019 do Estado do Amazonas, que criou o cargo de advogado público da Fundação Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas – AMAZONPREV. 



    2. O art. 132 da Constituição Federal confere aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira única, a atribuição exclusiva das funções de representação judicial, consultoria e assessoramento jurídico das unidades federativas.



    3. O modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta. Precedentes.



    4. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 29 e Anexos I, III e IV da Lei 4.794/2019 do Estado do Amazonas, bem como do Anexo III da Lei Complementar nº 30/2001 do Estado do Amazonas, por arrastamento. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por violação do art. 132 da CF, a criação de órgão ou de cargos jurídicos fora da estrutura da Procuradoria do Estado, com funções de representação judicial, consultoria ou assessoramento jurídico de autarquias e fundações públicas estaduais”.